Tribunal: STF
Processo: ARE 734005
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL: LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 16/1998 E 58/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.